Tribunal: STM
Processo: 7000855-61.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TREINAMENTO MILITAR. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. O crime militar de violência contra inferior, tipificado no art. 175 do CPM, é de mera conduta, o qual se aperfeiçoa com a simples agressão, independentemente do resultado lesivo, sendo suficiente, para a configuração das suas elementares, a demonstração de atitude violenta e das suas circunstâncias.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior independe da intensidade da agressão, sendo suficiente que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art. 175, parágrafo único, do CPM.
3. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
4. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução, para que as Forças Armadas estejam aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
5. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente, qualquer ação ou omissão atentatória à integridade física ou à honra pessoal dos subordinados.
6. Recurso Defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000855-61.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS DA ROSA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000855-61.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUCAS DA ROSA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 175 DO
CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TREINAMENTO MILITAR.
SUPERIOR HIERÁRQUICO. ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INADMISSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA.
DOLO. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE
ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. O crime militar de violência contra inferior, tipificado no art. 175 do CPM, é
de mera conduta, o qual se aperfeiçoa com a simples agressão,
independentemente do resultado lesivo, sendo suficiente, para a configuração
das suas elementares, a demonstração de atitude violenta e das suas
circunstâncias.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a subsunção do fato ao tipo de
violência contra inferior independe da intensidade da agressão, sendo suficiente
que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior.
Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material
– art. 175, parágrafo único, do CPM.
3. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM
para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o
superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
4. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois
dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com
os subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se
conforme os regulamentos e a finalidade da instrução, para que as Forças
Armadas estejam aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
5. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente, qualquer ação
ou omissão atentatória à integridade física ou à honra pessoal dos subordinados.
6. Recurso Defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime.
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso interposto pela Defesa e
em negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou, por unanimidade, o ex-Cb LUCAS
DA ROSA OLIVEIRA, como incurso no art. 175 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção em regime aberto, concedendo-lhe o sursis por 2 (dois) anos.
Os fatos foram apurados em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000154-34.2022.7.03.0103, lavrado em 4.8.2022.
O MPM, em 19.8.2022, denunciou o militar, nos seguintes termos (APM N°
7000195-02.2022.7.03.0103 - Evento 1):
“[...] No dia 4 de agosto de 2022, por volta das 19h, o Cabo Lucas da Rosa Oliveira desferiu
um chute sem qualquer motivo ou provocação no Soldado Roberto Vicenzo Silvano Lemos. O
fato se deu conforme narrado abaixo.
No interior do Quartel do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, após o término da janta, por
volta das 19h, o grupamento de soldados do efetivo variável foi encaminhado para a região de
alojamento do 12º Esquadrão de Lanceiras Hipomóvel, onde receberiam o cantil de água e o
cinto NA.
Em determinado momento, quando lhes foi dada ordem para que todos sentassem, o
denunciado, que estava próximo ao grupamento, dirigiu-se energicamente até a vítima e
desferiu um golpe com o pé, atingindo o lado direito, próximo ao tórax da vítima, que se
encontrava sentado no grupamento.
Após a agressão, o Sd EV LEMOS tentou se levantar, mas não conseguiu. Foi acionada a
ambulância e equipe médica para prestar os primeiros socorros. Como a agressão não deixou
vestígios e a vítima sentia muita dor, foi encaminhado para o Hospital onde realizou exame de
imagem, que também não detectou nenhuma fratura interna. [...].”.
A Denúncia foi recebida em 29.8.2022 (APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 -
Evento 1).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos (APF n° 7000154-
34.2022.7.03.0103):
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Exame de Corpo de Delito (Evento 1, P_FLAGRANTE1, págs. 14 e 29/30; e
Evento 28, OUT3, pág. 1);
- Folhas de Alterações (Evento 1, P_FLAGRANTE1, págs. 31/36; e Evento 1,
P_FLAGRANTE2, págs. 1/31);
- Ficha Médica (Evento 55, ATESTMED2, págs. 1/2); e
- Ressonância magnética da coluna lombo-sacra (Evento 55, EXMMED4, pág.
1)
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal (APM N°
7000195-02.2022.7.03.0103): Sd THIAGO ESTEVES VAZ (Evento 31, vídeos 1/2); Sd
VITOR MATEUS DA SILVA DIAS (Evento 31, vídeo 3); Cap ERIC BLAS RAMIREZ
(Evento 31, vídeo 4); Sd ROBERTO VICENZO SILVANO LEMOS (Evento 31, vídeos 5/6);
TC RAFAEL RODRIGUES (Evento 67, vídeos 1/2); e Sd DIOGO COSTA (Evento 67, vídeo
3).
O réu foi citado, qualificado e interrogado (APM N° 7000195-
02.2022.7.03.0103 – Eventos 19 e 90).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Acusação nada requereu. A Defesa solicitou
que a OM juntasse os assentamentos funcionais do apelante e informasse sobre a eventual
aplicação de punição administrativa pelos mesmos fatos do presente Processo (APM N°
7000195-02.2022.7.03.0103 – Eventos 96/97).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou que a autoria e a
materialidade foram comprovadas (APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 106).
A DPU, em sede de Alegações Finais, sustentou a atipicidade da conduta, pela
ausência de comprovação do dolo; e a desclassificação para lesão corporal levíssima,
substituindo a responsabilidade penal por infração disciplinar (APM N° 7000195-
02.2022.7.03.0103 – Evento 109).
O CPJEx condenou o réu na forma inicialmente narrada neste Relatório (APM
N° 7000195-02.2022.7.03.0103 — Evento 130).
A Defesa apelou, requerendo a absolvição ante a fragilidade probatória (AP N°
7000855-61.2023.7.00.0000 – Evento 1, RAZAPELCRIM3).
O MPM, em Contrarrazões, alegou que o crime foi suficientemente
comprovado pelos relatos das testemunhas, do ofendido e do próprio réu, motivo pelo qual a
Sentença merece ser mantida (AP N° 7000855-61.2023.7.00.0000 – Evento 1,
1_CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou
pelo conhecimento e não provimento da Apelação (AP N° 7000855-61.2023.7.00.0000 -
Evento 7).
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A Defesa alega ausência de provas da materialidade e da autoria.
Conforme será visto, a tese não merece prosperar.
I — AUTORIA E MATERIALIDADE
A Denúncia narrou que os recrutas do 3° Regimento de Cavalaria de Guarda
(3° RCG), em Porto Alegre/RS, após o jantar, deslocaram-se para a região dos alojamentos,
onde receberiam materiais para a instrução noturna. No local, o grupamento passou a receber
ordens para o exercício de vivacidade sentar e levantar.
Segundo a Exordial, nesse momento, o Cb LUCAS ROSA (réu) teria se dirigido
energicamente até o Sd LEMOS (vítima) e chutou-o, atingindo o lado direito próximo ao
tórax.
Diante da agressão, o MPM imputou ao réu a prática de violência contra
inferior:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.
Os fatos narrados na Exordial foram amplamente comprovados, pelos
depoimentos das testemunhas e do ofendido.
Nesse sentido, o Sd THIAGO ESTEVES VAZ confirmou os eventos narrados
na Denúncia, afirmando que presenciou o chute desferido pelo réu contra a vítima.
Outrossim, o Sd THIAGO relatou que, após a liberação do grupamento, o
agredido não conseguiu andar, ocasião na qual caiu no chão e solicitou atendimento médico
(APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeos 1/2).
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A vítima também apresentou narrativa semelhante, relatando que, quando se
sentou, o apelante lhe acertou um chute. O Sd LEMOS esclareceu, ainda, ter sentido muitas
dores e inchaço em decorrência da agressão, precisando de atendimento médico (APM N°
7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeos 5/6).
A testemunha Sd VITOR MATEUS DA SILVA DIAS presenciou o momento no
qual o agredido reclamou de dores em decorrência de um chute recebido (APM N° 7000195-
02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeo 3).
O réu, apesar de negar o chute, assumiu que encostou na vítima.
Nesse sentido, o Cb LUCAS ROSA afirmou que o recruta não estava fazendo o
quanto lhe foi solicitado; avisou ao Soldado para não enganá-lo; nesse momento, segundo a
sua versão, encostou levemente na lateral ou ombro do Sd LEMOS, o qual caiu, mas
continuou os exercícios (APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 90).
Ressalte-se que, durante o interrogatório, o réu justificou que apenas encostou
na vítima. No entanto, conforme será analisado mais adiante (item II), a versão se mostrou
pouco crível, diante das provas testemunhais.
Para além, destaca-se que o réu utilizou a sua condição de Cabo para reprimir o
seu subordinado (Soldado), por meio de agressão.
No caso sub examine, a violência praticada contra a vítima não foi precedida de
provocação. Ocorreu de maneira deliberada, pois o agressor valeu-se de sua condição
hierarquicamente superior.
Ante o exposto, as provas testemunhais foram suficientes para demonstrar a
existência do crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM).
Mesmo diante das robustas provas, a DPU recorre da Sentença que condenou o
apelante.
II — TESE DE DEFESA
A Defesa alega que a Acusação não teria comprovado a autoria e a
materialidade, pois, na sua visão, as provas testemunhais apresentaram as seguintes
inconsistências:
1 - a vítima relatou que era o último militar do lado direito do grupamento e, à
sua esquerda, estava o Sd SILVA DIAS, o qual, segundo o Causídico, seria o único capaz de
ver a agressão; e
2 – o Sd SILVA DIAS (citado acima) disse, inicialmente, que presenciou o
chute na vítima. No entanto, posteriormente, relatou ter tomado ciência da agressão pelo Sd
LEMOS (“testemunha de ouvir dizer”).
Assim, a Defesa aduz a fragilidade probatória, pois existiriam, no seu entender,
dúvidas quanto a quem teria presenciado a agressão.
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese não merece prosperar.
O contato entre o réu e a vítima foi expressamente assumido pelo apelante, o
qual negou apenas a intensidade da agressão. Segundo o Cb LUCAS ROSA, houve leve
encontro.
O Cap ERIC BLAS RAMIREZ, militar responsável por lavrar o Auto de Prisão
em Flagrante (APF), afirmou que o Cabo lhe procurou, assumindo a ocorrência do contato
físico no recruta, no entanto o toque não teria sido violento (APM N° 7000195-
02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeo 4).
Corroborando, o TC RAFAEL RODRIGUES, Superior de Dia, informou que o
Cb LUCAS ROSA assumiu ter tocado na vítima, a qual estava no chão reclamando das dores
(APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 67, vídeos 1/2).
Assim, inexistem dúvidas do contato.
Além disso, verificou-se, pelas provas testemunhais, que a agressão não foi
desferida mediante leve contato, pois gerou dores e dificuldades de movimentos na vítima.
Conforme relatado anteriormente, o Sd THIAGO disse, no IPM e em Juízo,
peremptoriamente, ter visto a agressão.
Ademais, a citada testemunha (Sd THIAGO) observou os eventos em posição
externa ao grupamento, pois estava lesionado e acompanhando os recrutas em separado
(APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeos 1/2).
Destarte, a alegação da Defesa, no sentido de que somente o Sd SILVA DIAS –
militar que estaria ao lado da vítima - poderia ter visto o chute, mostra-se insustentável.
O Sd SILVA DIAS afirmou ter visto a vítima chorando, queixando-se de dores e
solicitando atendimento médico. Ademais, a testemunha disse que outros militares, além dela,
também receberam chutes, porém apenas o Sd LEMOS denunciou o ocorrido (APM N°
7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeo 3).
No mesmo sentido, o ofendido corroborou com a versão das demais
testemunhas oculares, informando que outros recrutas foram agredidos - entre eles, o Sd
SILVA DIAS (APM N° 7000195-02.2022.7.03.0103 – Evento 31, vídeos 5/6).
E mesmo se o contato tivesse sido leve - como alega o réu - destaque-se que o
simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar a violência contra inferior.
Os exames de corpo de delito não foram conclusivos acerca da existência de
lesões.
A primeira perícia, realizada no 3° RCG, em 4.8.2022 (data dos fatos),
constatou inexistir lesão; a segunda, de mesma data, elaborada pelo Hospital de Área de
Porto Alegre, disse ter havido ofensa à integridade corporal, produzida por suposta agressão;
e a terceira, de 6.8.2022, também não constatou ferimentos (APF n° 7000154-
35.2022.7.03.0103, Evento 1, P_FLAGRANTE1, págs. 14, 29; e Evento 28, OUT3, pág. 1).
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da incerteza quanto à contusão, o crime de violência contra inferior é de
mera conduta. Assim, ele se aperfeiçoa com a simples agressão, independentemente do
resultado lesivo.
O ferimento não constitui elemento do tipo. Na verdade, a sua eventual
ocorrência acarretaria - além da aplicação da pena pelo crime de violência contra inferior - a
reprimenda relativa ao delito de lesão, conforme o cúmulo material disposto no parágrafo
único do supracitado art. 175 do CPM.
Sobre o referido crime, a doutrina ensina:
“[...] Elementos objetivos: a conduta cinge-se à prática de violência contra inferior
hierárquico ou funcional. Já estudamos, por mais de uma ocasião, o significado para o CPM
do termo violência, sendo possível afirmar que toda vez que a lei se utiliza dessa palavra quer
significar a agressão de ordem exclusivamente física. Portanto, nesta previsão, o superior
hierárquico ataca fisicamente o seu subordinado, respondendo ele por este delito mesmo que
a agressão não deixe qualquer vestígio. [...].” (NEVES, Cícero Robson Coimbra,
STREINFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. Salvador: Juspodivm,
2021, p. 1064). (Grifo nosso.)
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:
“[...]
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. [...] 1. Demonstrado que o superior hierárquico utiliza-se
de sua condição para, livre e conscientemente, praticar violência física e verbal contra o
subordinado, ainda que não tenham decorrido lesões, configurado está o delito de violência
contra inferior. [...] Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000601-93.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
11.3.2021. Publicação: 23.3.2021). (Grifo nosso.)
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. ART. 175. [...] O Conselho de Justiça absolveu o réu do crime
previsto no art. 175, parágrafo único, do CPM (violência contra inferior agravada pelo
resultado), com base no art. 439, alínea "a", do CPPM. [...] Provido, por unanimidade, o
recurso ministerial para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 175,
parágrafo único, do CPM, [...]. Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº 0000053-
89.2011.7.07.0007. Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 24.9.2012. Publicação: 19.10.2012). (Grifo nosso.)
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. ART. 175 DO CPM. AGRESSÃO FÍSICA E DOLO COMPROVADOS. [...]
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. [...]
NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Conforme
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para a caracterização do delito de
violência contra inferior, basta que o corpo do Ofendido tenha sido tocado, ainda que não se
evidencie lesão à sua integridade física, caso em que se estaria diante de crime qualificado.
O dolo resta caracterizado na vontade livre e consciente do superior em subjugar o
Ofendido. A alegação de brincadeira é elemento estranho à tipicidade do delito descrito no
art. 175 do CPM, sem nenhum efeito na aferição da conduta do Acusado, decorrente do que
se afasta a possibilidade de desclassificação do delito para mera infração disciplinar. [...]
Sentença mantida na íntegra. Unanimidade.” (STM. Apelação nº 0000031-58.2010.7.04.0004.
Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgamento: 11.9.2012. Publicação:
27.9.2012). (Grifos nossos.)
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, no acervo jurisprudencial do STM há precedentes no sentido de
que o emprego de violência física, contextualizada em empurrão, socos, tapas, chutes,
pernadas, cabeçadas, entre outros muitos meios, configura o crime do art. 175 do CPM, sendo
irrelevante, para a subsunção nesse tipo penal, a caracterização de lesões corporais.
Ademais, nos crimes praticados mediante violência, não se aplica o Princípio da
Insignificância.
O tipo penal de Violência contra inferior impõe, exatamente, a resposta
proporcional o Estado para fatos dessa ordem, os quais têm o potencial de dilacerar as
relações entre superiores e subordinados. À sociedade interessa que os Princípios basilares
das Forças Armadas não sejam desprezados dessa forma, o que pode afetar a eficiência da
maior ferramenta de Defesa do Estado.
Nessa toada, a Lei Penal Militar foi bem menos tolerante quanto à violência
em relação ao Código Penal comum ou à Lei de Contravenções Penais.
Assim, a ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a
Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado
- arts. 175 e 157, ambos do CPM.
O CPM, ao tratar da violência, abarca até mesmo as vias de fato, pois considera
que os contendores fazem parte do mesmo Sistema Militar, cujo contato e obrigações são
incomparáveis à seara comum.
Diversamente, no CPB, a violência não abrange as vias de fato, as quais estão
previstas como contravenção, e não crime (Decreto-Lei nº 3688, de 3.10.1941):
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de
réis, se o fato não constitui crime.
Pelo contrário, a violência, mesmo quando praticada sob a forma de vias de
fato, foi repelida nos tipos penais do CPM mais vocacionados a tutelar a Hierarquia e a
Disciplina. Observe-se:
Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena – detenção, de três meses a dois anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:
Pena – reclusão, de três a nove anos.
§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.
§ 4º Se da violência resulta morte:
Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena – reclusão, de três a oito anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.
§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
Ausência de dolo no resultado
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.
Ademais, frise-se, em relação ao tipo penal de Violência contra inferior, que não
se considera a intensidade da conduta praticada, bastando, para a configuração da
materialidade, a demonstração de atitude violenta e as suas circunstâncias. Isso foi
exatamente o que restou evidenciado in casu.
Portanto, in casu, ainda que o réu tivesse apenas encostado na vítima e o exame
de corpo de delito tenha sido inconclusivo o delito existiu.
Ante o exposto, restou cristalino que a tese defensiva – no sentido de que há
fragilidade probatória – não procede, pois as testemunhas e o réu foram harmônicos em
apontar a existência do contato. Para além, os depoimentos demonstraram que o referido
encontro constituiu chute contra a vítima. Outrossim, conforme foi visto, mesmo se o choque
fosse leve, o apelante mereceria a condenação penal. Dessa forma, a Sentença precisa ser
mantida.

7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III — CONCLUSÃO.

A superioridade e a subordinação existem em função dos perenes Princípios
constitucionais da Hierarquia e da Disciplina. Estão diretamente ligadas ao interesse público
de organizar e de formar a ultima ratio do Estado, tudo para bem defender a sociedade.
Assim, a tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador
hierárquico. Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau,
merecem a mesma tutela em relação aos superiores vítimas de eventuais violências.
O militar mais antigo possui o dever de ensinar, orientar e ser justo durante o
desempenho de suas funções. Nesse sentido, o Estatuto dos Militares prevê:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
[...]
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
Nessa toada, o superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para
com os subordinados e, quando agir com severidade, há o compromisso de pautar-se segundo
os regulamentos e a finalidade do treinamento.
Dessa forma, não há violência, tampouco dolo, se o militar mais antigo age
conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de Instrução, quando o contato físico no
inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento.
Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem
formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.
O ambiente armado, dedicado ao adestramento das tropas, não pode admitir que
a ascendência funcional/hierárquica represente vantagem pessoal em relação aos
subordinados. O mais antigo deve ser respeitado pelo seu exemplo e conforme a eficiência de
seus atos, os quais são necessários para a sinergia da tropa.
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, quando a superioridade é desvirtuada pelo militar, há dura ofensa
aos pilares regentes das Forças Armadas.
Ao invés de tratar com bondade os seus pares, independente do Posto ou
Graduação, o agente distancia-se de suas obrigações estatutárias e ofende o subordinado,
causando sequelas em suas relações, as quais são indisponíveis e devem ser tuteladas pela
intervenção da JMU.
No presente caso, o acusado, dolosamente, excedeu o seu poder e feriu os
postulados da Hierarquia e da Disciplina, restando perfeitamente adequada a criminalização
da sua conduta.
A ação do agente superou e desprezou a postura que a Lei lhe exige, portanto o
caso atrai o exercício da Jurisdição Castrense, a qual deverá retomar a ordem.
A dimensão caracterizadora do ilícito, no episódio em análise, revela a sua
gravidade. A prova oral demonstra que o ofendido sofreu violência física. Assim, o
tratamento penal dessa atitude deve ser distinguido.
Ademais, o fato tornou-se ainda mais grave, pois a vítima era recruta que
incorporara às fileiras do Exército há apenas 3 (três) dias.
O militar mais antigo precisa ponderar acerca do grau de instrução de seu
subordinado antes de lhe fazer exigências, que serão progressivas, decorrentes do
aprendizado, do treinamento e da vivência militar que os recrutas irão adquirindo.
Assim, agredir o recém-ingresso porque, na sua visão, o recruta estaria
executando as ordens com displicência, apenas reforça a necessidade de intervenção do
Estado Juiz.
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos dos autos,
mostraram-se consistentes, recomendando a manutenção da Sentença questionada, diante da
caracterização do ilícito em evidência.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso interposto pela Defesa e
negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360876v2 e do código CRC 8e51a489.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 2/5/2024, às 20:34:11
7000855-61.2023.7.00.0000
40001360876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR